Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-18.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-18.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELANTE), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGADO), DEMOSTENES LAZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE JANUARIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (EMBARGANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – ART. 1.026, §2º, DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos opostos com nítido intento de reabrir discussão já decidida, revelando intuito procrastinatório. Aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001004-18.2023.8.11.0018

EMBARGANTE: MADEIREIRA JUARA LTDA

EMBARGADO: JOSÉ JANUÁRIO MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara que, por maioria e na Câmara estendida, rejeitou os embargos de
JOSÉ JANUÁRIO MATOS
e acolheu os embargos de declaração da ora embargante, nos termos do voto desta relatora, vencido o 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos.

A embargante alega, de início, inexistência de intuito protelatório na oposição dos presentes aclaratórios, ressaltando que o exequente permanece na posse de maquinários da empresa, avaliados em mais de um milhão de reais, quantia que supera amplamente o valor efetivamente reconhecido como devido no julgamento do recurso (R$216.029,44, correspondente a 176 hectares a R$1.227,44 por hectare).

Sustenta a ocorrência de contradições internas e obscuridades que comprometeriam a coerência lógica da decisão, além de apontar erro material.

Argumenta que há contradição no trecho em que se afirma que o parágrafo único do art. 86 do CPC não se aplica ao exequente, porque este “
não foi vencedor em parte mínima do pedido
”, e, em seguida, se reconhece que “
a maior parte da pretensão executiva foi afastada
”. A embargante menciona que ambas as afirmações são logicamente incompatíveis, sendo apenas esta última condizente com o resultado efetivo do julgamento, que lhe foi substancialmente favorável.

Ressalta, ainda, obscuridade no trecho em que se discorre que, apesar do êxito substancial da Madeireira Juara, a sucumbência desta seria “
predominante
”. Segundo a embargante, é contraditório afirmar a existência de êxito substancial e, simultaneamente, reconhecer sucumbência predominante, sobretudo em se tratando da parte que logrou reduzir drasticamente o quantum exequendo.

Prossegue afirmando que há falta de clareza na fixação da proporcionalidade dos ônus sucumbenciais — 60% ao embargado e 40% à embargante — e na adoção de base de cálculo única para os honorários sucumbenciais, qual seja, “
o valor da redução obtida nos embargos
”. Alega que, ao se adotar essa única base, desconsidera-se o critério da distribuição conforme o êxito de cada parte, conforme previsto no caput do art. 86 do CPC, criando distorção que contraria os dispositivos legais citados.

Defende que os honorários de seus procuradores devem ter por base o valor da redução, representando o seu proveito econômico, enquanto os honorários dos patronos do exequente devem ter como base o valor remanescente da execução, em observância ao efetivo êxito obtido por cada parte, nos moldes do art. 85 do CPC.

Além disso, apresenta a existência de erro material no voto-vista do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o qual afirmou que “
A execução dos honorários foi inicialmente extinta, mas a sentença foi reformada por este E. TJMT, permitindo o prosseguimento da execução, da qual se originaram os presentes Embargos à Execução nº 1001004-18.2023.8.11.0018, opostos pela Madeireira Juara
” (sic).

A embargante afirma que não houve recurso de apelação interposto por José Januário Matos contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018, de forma que é equivocado, portanto, afirmar que tal sentença “
foi reformada por este E. TJMT, permitindo o prosseguimento da execução
”.

Por fim, a embargante aponta omissão quanto ao requerimento protocolado sob o Id. 280813864, no qual se sustenta o não pagamento do preparo recursal no prazo legal pelo embargado.

Diante de tais fundamentos, a embargante requer: (a) o reconhecimento de contradição e obscuridade quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como à forma de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios; (b) a correção do erro material relativo à suposta reforma da sentença extintiva da execução; e (c) o suprimento da omissão quanto ao apontamento de descumprimento do pagamento do preparo recursal (Id. 288140362).

Por sua vez, o embargado sustenta em suas contrarrazões que os embargos de declaração constituem a quarta tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, sob alegações de vícios inexistentes, consistentes em: (i) contradição sobre a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC; (ii) obscuridade na fixação dos ônus sucumbenciais e na base de cálculo dos honorários; (iii) erro material na narrativa de que a sentença extintiva da execução teria sido reformada; e (iv) omissão quanto ao pedido referente ao preparo recursal intempestivo.

No que tange à alegada contradição e obscuridade quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defende que o acórdão é claro ao reconhecer que, embora tenha havido êxito substancial da embargante na redução do
quantum
exequendo, sua sucumbência foi predominante, sendo-lhe atribuída a responsabilidade por 40% das custas e honorários, e ao embargado os demais 60%, conforme o art. 86 do CPC. As partes são devidamente identificadas no trecho respectivo, não subsistindo ambiguidade ou contradição.

Quanto à fixação da base de cálculo única sobre a redução obtida nos embargos, afirma que o acórdão explicita os critérios adotados com base nos artigos 85, § 2º, e 86 do CPC, inexistindo exigência legal de bases distintas para os honorários de cada parte. Argumenta que a discordância da embargante com a metodologia de cálculo não configura obscuridade nem contradição, e que a tentativa de rediscussão da matéria revela o uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal.

No tocante à alegação de erro material quanto à execução originária, refuta a tese da embargante, demonstrando que foi interposta apelação pelo ora embargado (Id. 210487142), tendo este Tribunal reformado à sentença extintiva (Id. 243106654), autorizando o prosseguimento da execução. Ressalta que o acórdão embargado faz referência correta à reforma da sentença, não havendo erro material a ser sanado. Ademais, assevera que o trecho impugnado diz respeito a fundamento acessório e não essencial ao desfecho do julgamento.

No que se refere à suposta omissão quanto ao não pagamento do preparo recursal no prazo legal, sustenta que a alegação já foi enfrentada pelo Tribunal nos embargos anteriores (Id. 245025685), tendo sido rejeitada sob o fundamento de que a ausência de uma das parcelas do preparo, em caso de parcelamento, é vício sanável, desde que sanado antes da decisão, o que efetivamente ocorreu, conforme comprovado no Id. 281187358. Assim, não se trata de omissão, mas de tentativa de reiteração de questão já decidida.

Ao final, o embargado requer, em preliminar, o não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Subsidiariamente, caso conhecidos, pugna pela rejeição integral dos aclaratórios, com fundamento na inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, por se tratar de mera reiteração de fundamentos já apreciados pelo Tribunal, com o reconhecimento de seu caráter manifestamente protelatório e consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (Id. 290400359).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – REDISCUSSÃO DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VÍCIO MATERIAL NO DISPOSITIVO – CORREÇÃO PARCIAL – EMBARGOS DE JOSÉ JANUÁRIO MATOS REJEITADOS E DA MADEIREIRA JUARA LTDA ACOLHIDOS.

Afastou-se a alegação de vicio, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários, reconhecendo como parâmetro o valor efetivamente ajustado no acordo extrajudicial, nos termos do contrato aditado.

Reconhecimento da existência de erro material no dispositivo do acórdão anterior, que deixou de refletir o acolhimento parcial da tese da executada/embargante quanto à base de cálculo e à quitação parcial dos honorários.

O reconhecimento parcial da tese defensiva impõe readequação dos ônus sucumbenciais, com arbitramento de honorários conforme a redução obtida no valor executado.”

Trata-se de novos embargos de declaração (quarto) opostos por Madeireira Juara Ltda. contra o acórdão de Id. 282761357, proferido no julgamento da apelação interposta nos embargos à execução.

A embargante alega, em síntese, a existência de (i) contradição quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC; (ii) obscuridade na fixação dos ônus sucumbenciais e definição da base de cálculo dos honorários; (iii) erro material quanto à narrativa sobre a tramitação da execução originária; e (iv) omissão sobre o alegado descumprimento do preparo recursal.

Passo à análise pontual de cada alegação.

I – Da inexistência de contradição quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC

Sustenta a embargante haver contradição no trecho do acórdão que afirma que o exequente “
não foi vencedor em parte mínima do pedido
” e, em seguida, que “
a maior parte da pretensão executiva foi afastada
”.

Todavia, não se vislumbra contradição no
decisum
, pois o fundamento adotado pelo colegiado parte da premissa de que, embora a execução tenha sido parcialmente reduzida, a embargante ainda foi condenada a arcar com valor relevante.

A expressão “
não foi vencedor em parte mínima do pedido
” é empregada de forma técnica, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, e tem por finalidade afastar a aplicação da regra excepcional que impõe ao vencido mínimo o ônus total da sucumbência.

A posterior menção à “
redução substancial
” da pretensão executiva não implica, por si, contradição com a tese anterior, mas apenas reforça que houve parcial procedência dos embargos à execução — circunstância devidamente considerada na proporcionalidade da distribuição dos ônus sucumbenciais (60% ao exequente/embargado e 40% ao executado/embargante).

Logo, não há incongruência interna a ser sanada.

II – Da alegada obscuridade na fixação da verba sucumbencial e na definição da base de cálculo dos honorários

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorre em obscuridade ao adotar base de cálculo única — qual seja, o valor da redução obtida — para fins de fixação dos honorários advocatícios, o que contrariaria a regra da sucumbência proporcional.

Contudo, a fundamentação do acórdão foi clara ao afirmar que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o valor da redução obtida nos embargos, com base no art. 85, §2º, do CPC, considerando os critérios legais: grau de zelo profissional, tempo de tramitação e complexidade da matéria.

Não há exigência legal que imponha a adoção de múltiplas bases de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, sendo legítimo e compatível com a jurisprudência o critério adotado pelo colegiado.

A discordância da parte com os fundamentos jurídicos e econômicos da decisão não configura vício de obscuridade, e sim mero inconformismo com a conclusão alcançada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

III – Da inexistência de erro material quanto à tramitação da execução originária

A embargante alega erro material no voto-vista do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, ao afirmar que “
A execução dos honorários foi inicialmente extinta, mas a sentença foi reformada por este E. TJMT, permitindo o prosseguimento da execução, da qual se originaram os presentes Embargos à Execução nº 1001004-18.2023.8.11.0018, opostos pela Madeireira Juara
” (sic).

Para tanto, a embargante afirma que não houve recurso de apelação interposto por José Januário Matos contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial nº. 1000593-72.2023.8.11.0018, e que, por consequência, tal sentença transitou em julgado em 27/08/2024.

Contudo, conforme consta no Id. 210487142, o exequente interpôs apelação contra a sentença que havia extinguido a execução. O acórdão de Id. 243106654 reformou expressamente a sentença, permitindo o
prosseguimento dos atos executivos
.

Dessa forma, não há qualquer equívoco de ordem fática ou jurídica na afirmação constante do voto-vista.

A sentença não transitou em julgado como sustenta a embargante, havendo recurso regularmente interposto e parcialmente provido.

Convém dizer, ainda que o voto do 1º Vogal contenha afirmações fáticas equivocadas, a suposta omissão só terá relevância se estiver refletida no texto do acórdão, ou seja, se tiver influenciado a fundamentação colegiada adotada como
ratio decidendi
.

Se o trecho impugnado é apenas parte de fundamentação acessória de um voto-vista (como no caso apresentado), não há omissão no acórdão a ser sanada, tampouco há erro material relevante que exija correção formal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – INCABÍVEL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. - Conforme o art. 369, III, do RITJ/MS, não cabe sustentação oral nos aclaratórios, a justificar o julgamento presencial dos embargos declaratórios. - II. Os embargos de declaração não são a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.
Se o inconformismo prende-se a pontos isolados que foram resolvidos no voto condutor e que serviram de lastro para fundamentar o acórdão guerreado, tem-se claramente que o intuito é obter novo julgamento da questão versada, objetivo impossível de se atingir através de embargos de declaração, sob pena de se desvirtuar completamente a natureza do instituto, dando azo ao manejo de um recurso de mérito inexistente, porquanto vertical, aviado na mesma instância julgadora
. III. Em não sendo caso de nenhuma das hipóteses do art. 1022, do Código de Processo Civil, rejeitam-se os aclaratórios.”
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800666-83.2022.8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 01/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. 2
. A contradição apta a ensejar o conhecimento dos embargos de declaração deve ser interna, sendo, portanto, imprescindível que o cotejo realizado entre as premissas postas pelas partes decorra do próprio voto condutor e não de precedente isolado que a parte entende enfrentar aqueles consignados no decisório
. Na hipótese, não há contradição a ser eliminada, eis que o v. acórdão embargado não invoca dúvida quanto ao raciocínio nele desenvolvido, bem como não apresenta incongruência lógica entre seus elementos, impedindo a parte embargante de apreender adequadamente a fundamentação dele constante. 3. Ausentes os vícios descritos no art . 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.”
(TJ-DF 07417413820228070001 1777544, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

A referência constante do voto-vista

não compromete a coerência ou a validade da fundamentação colegiada adotada, pois se trata de consideração acessória, desprovida de eficácia jurídica autônoma, incapaz de infirmar a conclusão a que chegou o órgão julgador.

IV – Da alegada omissão quanto ao preparo recursal

Por fim, a embargante aponta omissão quanto ao requerimento formulado sob o Id. 280813864, alegando ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal por parte do exequente.

Entretanto, conforme já decidido nos autos (acórdão Id. 250725656), o recolhimento parcial do preparo, em caso de parcelamento, constitui vício sanável, o qual foi suprido tempestivamente
antes
da prolação do
decisum
embargado, conforme documentos acostados no Id. 281187358.

A propósito, a questão foi expressamente enfrentada em decisão anterior, consoante trecho,
ipsi litteris
:

“Inicialmente, cumpre dizer no que tange o argumento da deserção, que tal argumento não deve prevalecer.

Isso porque, embora o preparo recursal seja um requisito processual extrínseco, ou seja, deve ser recolhido e anexado aos autos no momento da interposição do recurso de apelação, em casos de parcelamento – como sói a espécie em análise, a ausência do recolhimento de uma das parcelas do preparo não implica, desde logo, a declaração de deserção, haja vista tratar-se de vício sanável.

Dessa forma, imprescindível a intimação do recorrente para sanar o vício e também para que seja assegurado às partes a oportunidade de se manifestarem sobre qualquer questão relevante para a decisão do processo, sob pena de incorrer em violação ao princípio da não-surpresa, nos termos do art. 1.007, §2º do CPC[1] c/c art. 10 do mesmo Códex[2].

No caso dos autos, o preparo foi parcelado em 6 parcelas, com vencimentos em 13/07, 13/08, 13/09, 13/10, 13/11 e 13/12 de 2024.

Em que pese as 3ª e 4ª parcelas tenham sido quitadas fora do prazo do vencimento inicialmente estipulado pelo setor competente, observa-se que o embargado alegou que decorreu de problemas técnicos.

E o CPC adota o princípio da boa-fé objetiva, que exige que todos os envolvidos no processo cooperem para alcançar uma decisão justa. Logo, se há alegação de defeito técnico de boa-fé, é possível concluir que a parte não deve ser prejudicada pela impossibilidade de comprovação por questões alheias à sua vontade.

Diante desse contexto, não há falar em deserção”
(id. 250725656).

A tentativa de reabrir discussão sobre tema já decidido configura reiteração indevida de argumento precluso, razão pela qual também neste ponto não há qualquer omissão a ser sanada.

V – Da finalidade protelatória dos embargos

Verifica-se que o recurso oposto pela mesma parte tem claro propósito de rediscutir matéria já decidida pelo colegiado.

A insistência na via aclaratória, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, revela caráter manifestamente protelatório, nos exatos termos do §2º do art. 1.026 do CPC:

“§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Diante do abuso do direito de recorrer, impõe-se a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, como medida de repressão à litigância procrastinatória e de respeito à autoridade das decisões judiciais.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025